Tribunal: TJMT
Processo: 1005757-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005757-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA - CPF: 054.237.421-88 (PACIENTE), MARCO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 384.109.821-53 (PACIENTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), 2a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (IMPETRANTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EIVAIL SILVA RODRIGUES - CPF: 705.923.961-85 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.805.991-63 (VÍTIMA), ALMIR CARLOS MACALI - CPF: 619.448.742-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA ARRUDA CAMPOS - CPF: 039.215.321-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SEBASTIAO DE AQUINO NUNES - CPF: 001.103.171-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA– PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 26 (VINTE E SEIS DIAS) DIAS DE RECLUSÃO – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INVIABILIDADE – MATÉRIA DISCUTIDA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [HC N. 1009028-60.2021.8.11.0000] – REITERAÇÃO DE PEDIDO – CARACTERIZAÇÃO – ANÁLISE PREJUDICADA NO PONTO – 2. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – EXCESSO DE PRAZO RECURSAL QUE DEVE SER AFERIDO EM FACE DA QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA– PRECEDENTES STJ [HC N. 234.713] – PLURALIDADE DE RÉUS – RECURSO QUE SE FEZ CONCLUSO PARA ANÁLISE EM 04/04/2022– EXCESSO NÃO CARACTERIZADO – 3. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – TERMO NÃO PEREMPTÓRIO – INFORMAÇÕES DO JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE INDIGNIDADE HUMANA NA CONDUÇÃO DO FEITO APTA A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

“(...)não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA – 17.12.2018).

"[...] eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória". (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012)

A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, manejado em benefício de MARCO ANTONIO DE ARRUDA e RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA, respectivamente, quem, nos autos da ação penal no. 1008392-88.2021.8.11.0002, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos informativos, que os beneficiários encontram-se segregados desde 01/02/2021, em virtude da prática dos delitos previstos no artigo 157, §2o, II e V, §2o-A, I, por 06 (seis) vezes, todos do Código Penal.

Aduzem que os pacientes foram condenados à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis dias) dias de reclusão, e ao pagamento de 90 (vinte) dias-multa, sendo fixado o regime fechado, para o início do cumprimento da pena e mantida a prisão cautelar dos increpados.

Ressalta, que foi interposto recurso de apelação pelos pacientes, face à r. sentença condenatória.

Cinge-se a impetração contra o excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, pugnando pelo reconhecimento da coação ilegal em seus direitos de ir e vir, nos termos do art. 647, 648, II, do Código de Processo Penal, assim como, combate a manutenção da prisão cautelar, uma vez que não há decisão definitiva sobre a sentença condenatória, aduzindo ainda pela inexistência do reexame da prisão pela Autoridade Coatora, nos termos do parágrafo único, no art. 316 do Código de Processo Penal. Requer ainda, pela aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do Código de Processo Penal.

Informa, que depois de interposto o recurso: “(...)
o Ministério Público quando intimado para manifestar-se, deixou o prazo transcorrer, sendo os autos subido para o TJMT, retornando posteriormente para o primeiro grau, para que o Membro do Ministério Público apresentasse as contrarrazões aos recursos de apelação apresentado no feito. A sentença condenatória fora prolatada em 30/06/2021 e o recurso de apelação interpostos em 21/08/2021, tendo o Parquet apresentado as contrarrazões em 21/09/2021. Os autos foram encaminhados em grau de recurso para o TJMT em 08/10/2021. Tendo em vista que a defesa dos condenados Ana Claudia e Almir manifestaram desejo de apresentar recurso em segunda instância, foram intimados e apresentaram, contudo, em 07/12/2021 houve o decurso do prazo para o MPE apresentasse as contrarrazões, havendo a necessidade em 02/02/2022 da baixa dos autos para o 1o grau, para que o Parquet apresentasse as contrarrazões, o qual apresentou em 11/02/2022. Feito isso, os autos retornaram para o TJMT e encontram-se em carga com a Procuradoria de Justiça desde o dia 22/02/2022 pendente de parecer
.”(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “(...)
fácil verificar que não se trata de um processo de alta complexidade, não há mais investigações a serem realizadas, pendente somente do julgamento do recurso de apelação. Assim, a baixa dos autos para diligência para que o órgão acusador apresentasse as contrarrazões que não haviam sido apresentadas no prazo legal, é motivo justificável, in casu, para reconhecimento da coação ilegal aqui apontada, vez que Douta Procuradoria de Justiça Criminal deixou de emitir parecer, diante da ausência da referida peça processual
.”(Sic.)

Requer a concessão da ordem e determinação da imediata expedição do alvará de soltura com referência aos pacientes, ou ainda, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP]. Juntou os documentos encartados nos Id’s. 122919979 a 122919999, 122923452 a 122923459, 122923462, 122923463, 122923469, 122923478, 122923480, 122923482, 122923485, 122923488, 122923490, 122923491, 122923493, 122923494, 122923496, 122923498, 122923499, 122928950 a 122928961, 122928966, 122928969, 122928971, 122928973, 122928974 a

122928978, 122928981, 122915474 a 122915477, 122915479 a 122915484, 122915486,

122915489, 122915491, 122915493, 122915494, 122915496 a 122919956, 122919958, 122919961, 122919963, 122919964, 122919966 a 122919974.

A liminar foi indeferida (Id. 123508952) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 123891478)

Nesta instância, a douta Procuradora Geral de Justina no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizado: (Id. 124722688)

“[...] No caso em apreço, observa-se que o feito criminal apura conduta gravíssima imputada aos pacientes, tanto que, foram condenados pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2o, II e V, §2o-A, I, por 6 (seis) vezes, todos do CP, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis dias) dias de reclusão, e ao pagamento de 90 (vinte) dias-multa, sendo fixado o regime inicial fechado.

Em relação ao excesso de prazo na formação da culpa, os tribunais superiores vem assentando que os prazos processuais não devem ser computados de maneira automática e estritamente aritmética, devendo ser flexibilizados, ante as circunstâncias e peculiaridades do caso, atentando-se para o postulado da razoabilidade.

Observa-se que a sentença condenatória foi prolatada em 30/06/2021 e o recurso de apelação interposto em 21/08/2021, tendo o parquet apresentado as contrarrazões em 21/09/2021, e os autos sendo encaminhados para esse Egrégio Tribunal de Justiça em 08/10/2021.

Todavia, a defesa dos condenados Almir Carlos Macali e Ana Cláudia Arruda Campos pugnaram por apresentar o recurso de apelação em segunda instância, motivo pelo qual, os autos foram baixados em diligência para apresentação das razões da defesa e contrarrazões recursais do Ministério Público. A defesa de Ana Cláudia apresentou as razões recursais em 09/11/2021 e a defesa de Almir apresentou em 18/11/2021. Em 09/12/2021 foi certificado o decurso do prazo para oferecimento das contrarrazões. Em 10/12/2021, o douto relator determinou a baixa dos autos em diligência para que o Ministério Público apresentasse as contrarrazões recursais.

Posteriormente, os autos retornaram ao Egrégio Tribunal de Justiça e foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

O parecer foi emitido e os autos atualmente, encontram-se concluso para julgamento. Destarte, observa-se que o processo vem seguindo o curso normal, sem nenhuma desídia que justifique eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, manejado em benefício de MARCO ANTONIO DE ARRUDA e RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA, contra ato da Autoridade Judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontada como coatora.

Acerca da alegada ausência dos fundamentos e requisitos da prisão cautelar, registro, que esta Eg. Segunda Câmara Criminal procedeu ao aprofundado análise do tema no
h
abeas corpus
pretérito no. 1001594-20.2021.811.0000, sendo denegada a ordem 12/05/2021,
nos seguintes fundamentos:

“Número Único: 1001594-20.2021.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto: [Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria]

Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE),
MARCO ANTONIO DE ARRUDA
- CPF: 384.109.821-53 (PACIENTE),
RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA
- CPF: 054.237.421-88 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SEBASTIÃO DE AQUINO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÕES TEMPORÁRIAS – ART. 157, §2o, INCISOS II E V, E §2o-A, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP – DOIS PACIENTES – ALEGAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – JUÍZA DA COMARCA DE POCONÉ/MT, QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA CONHECER E JULGAR O FEITO – AUTOS ENCAMINHADOS PARA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS DECISÓRIOS INCLUSIVA – NULIDADE NÃO VERIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – REVOGAÇÃO DAS PRISÕES TEMPORÁRIAS – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INVIABILIDADE – PRAZO ENCERRADO – AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DA DECRETAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS OU, DE QUE OS PACIENTES FORAM COLOCADOS EM LIBERDADE – CUSTÓDIA QUE NÃO MAIS SUBSISTE ATRAVÉS DA DECISÃO ELEITA PARA O WRIT – NÃO CONHECIMENTO, NESTA PARTE – ILEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – DESENTRANHAMENTO – INOCORRÊNCIA – ACESSO AOS APARELHOS CELULARES SOMENTE APÓS AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E NA EXTENSÃO DENEGADO A ORDEM. Reconhecida a incompetência da MM. Juíza da Comarca de Poconé – MT, para julgar o feito, e sendo ratificado todos os atos pelo MM. Juízo da Comarca de Várzea Grande – MT, e este entendendo pela imprescindibilidade da prisão temporária, não há que se falar em nulidade. Observado o encerramento do prazo das prisões temporárias, e não havendo notícias da decretação das prisões preventivas, tampouco de que os pacientes foram postos em liberdade, restando inviabilizado a análise dos pedidos, não sendo o habeas corpus conhecido nesta parte. Sendo autorizada judicialmente a quebro do sigilo telefônico, não há que se falar em ilegalidade, tampouco em desentranhamento das provas obtidas.”(Sic.)

Consta ainda, que a defesa manejou em benefício dos pacientes o

h
abeas corpus
pretérito no. 1009028-60.2021.811.0000,
julgado em
28/07/2021, cujo resultado transcrevo:

“N
úmero Único
: 1009028-60.2021.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Receptação, Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

AC Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ARTS. 157, § 2o, II E V, E § 2a-A, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP – NEGATIVA DE AUTORIA – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA – DELITO COMETIDO, EM TESE, DE FORMA PREMEDITADA, MEDIANTE CÁRCERE PRIVADO (INCLUSIVE DE CRIANÇAS), COM DIVISÃO DE TAREFAS E DISTINÇÃO DE PAPÉIS A SEREM DESEMPENHADOS POR CADA UM DOS PARTICIPANTES COACUSADOS – INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS – ALEGAÇÃO QUE SÃO RESPONSÁVEIS PELO SUSTENDO DE SUAS FAMÍLIAS E DA GENITORA DE UM DOS PACIENTES – DESCABIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO QUE A PRESENÇA DOS PACIENTES SEJA ESSENCIAL AOS CUIDADOS DELA OU QUE OUTROS FAMILIARES NÃO POSSAM FAZÊ-LO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. “(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).” (HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), em razão da gravidade do delito cometido, em tese, de forma premeditada, mediante cárcere privado (inclusive de crianças), com divisão de tarefas e distinção de papéis a serem desempenhados por cada um dos participantes coacusados Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes. Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade. Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e a corré, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício. Ausência de comprovação de que a presença dos pacientes seja essencial aos cuidados a genitora de 91 (noventa e um) anos de idade, ou que outros familiares não possam fazê-lo, outrossim, “não há previsão legal para o deferimento do pleito pelo fato de o paciente possuir pais idosos” (STJ, HC 500.086/MA - Relator: Min. Jorge Mussi - 11.11.2019).” (Sic.)

Nesta linha intelectiva, acerca dos fundamentos e requisitos da prisão cautelar conforme sobejamente demonstrados
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

À propósito, é o aresto:

“(...)não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA – 17.12.2018).

Acerca do alegado excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, tenho que o argumento calcado na delonga

do órgão acusador em apresentar as contrarrazões, assim como do respectivo julgamento do recurso de apelação não apresenta

a densidade necessária para o deferimento da medida.

Neste prisma, registra-se, que a sentença condenatória foi prolatada em 30/06/2021 e o recurso de apelação interposto em 21/08/2021, tendo o
Parquet
apresentado as contrarrazões em 21/09/2021, e os autos sendo encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça em 08/10/2021.

Todavia, a defesa dos corréus Almir Carlos Macali e Ana Cláudia Arruda Campos na vertida ação, pugnaram por apresentar o recurso de apelação em segunda instância, motivo pelo qual, os autos foram baixados em diligência para apresentação das razões da defesa e contrarrazões recursais do Ministério Público. A defesa da corré Ana Cláudia apresentou as razões recursais em 09/11/2021 e a defesa do corréu Almir apresentou em 18/11/2021. Em 09/12/2021, foi certificado o decurso do prazo para oferecimento das contrarrazões. Em 10/12/2021 determinei a baixa dos autos para as contrarrazões.

Nesta diapasão, consigno que, na oportunidade em que aportou-se os autos a apelação no.1008392-88.2021.811.0002 neste Tribunal, com a completude das peças processuais necessárias ao julgamento do feito, objetivando-se, assim, a efetiva entrega da prestação jurisdicional, determinei o envio dos autos para confecção do parecer do representante da cúpula ministerial em 21 de fevereiro de 2022, conforme o despacho encartado no Id.118856993, de modo que,
fez concluso para analise deste Relator em

04/04/2022.
Destarte, em termos de trâmite neste Tribunal de Justiça não resta configurado o excesso anormal, ou indolência judicial que autorize a concessão da ordem, sob tal prisma.

Sendo assim, não há que se falar em excesso de prazo, porquanto:

“(...)
O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada (precedentes do STJ) (...)”
(STJ, 5a Turma, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Habeas Corpus n. 37.261/SC, julgado em 5.10.2004, DJ de 8.11.2004, p. 265).

Aplica-se ainda, à hipótese:

“[...]
o princípio da razoabilidade, não estando configurada qualquer ilegalidade a justificar o relaxamento da prisão preventiva, pois não restou caracterizada a desídia estatal. 5.
Recurso
em
habeas corpus
improvido
.”
(STJ; RHC 133.954; Proc. 2020/0227390-5; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 23/11/2021; DJE 01/12/2021)

Ademais, a jurisprudência da Corte Superior [STJ] é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento recursal. E, no caso vertente, os pacientes foram condenados à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis dias) dias de reclusão e ao pagamento de 90 (vinte) dias-multa, sendo fixado o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Assim, o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"[...] eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória". (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012)

Consoante aos que se dessume, ainda que houvesse o alegado excesso no exame recursal, a Autoridade Coatora seria o próprio Tribunal, razão pela qual, eventual insurgência deve ser dirigida ao Tribunal Superior.

Avançando no tema, acerca da alegada inexistência do reexame da prisão pela Autoridade Coatora nos termos do parágrafo único, no art. 316 do CPP, aspecto que, segundo o Impetrante, torna ilegal a manutenção da medida extrema e, por conseguinte, enseja a sua desconstituição em prol dos pacientes.

Registro, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar n.o 1.395/SP, em sessão realizada no dia 15.10.2020, firmou a tese de que "
[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
".

Não diverge dessa compreensão, aliás, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, também no sentido de atribuir caráter não peremptório ao prazo legal em foco, cuja superação, sob essa linha intelectiva, não conduz à desconstituição imediata e mecanizada da prisão provisória, como demonstram precedentes atuais das 5.a e 6.a Turmas da supracitada Corte Superior, adiante colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6.
Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020.
7. Agravo regimental não provido
.” (STJ, 5.a Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020) (grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ, 6.a Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020) (grifos acrescidos)

Destarte, da análise típica desse momento, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, ademais porque, nos termos jurisprudenciais acima mencionados, a eventual inobservância do prazo nonagesimal de
reanálise
da
prisão provisória
que, ademais, não é
peremptório, nem tampouco decorre do seu descumprimento, a automática soltura do paciente.

Avançando no tema, constato que, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Transcrevo ainda, as informações ao
habeas corpus
n.o 1005757-09.2022.8.11.0000, (Ação Penal n.o. 1008392-88.2021.8.11.0002), referente aos pacientes

“[...]Trata-se de informações já prestadas em oportunidades anteriores, as quais ora repito, ante a reiteração na impetração de HCs, por parte da i. defesa dos sentenciados. Ação Penal, onde os ora pacientes foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, §2.o, II, e V, §2.o-A, I, por seis vezes, na forma do art. 70, em concurso material com o art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal (Denúncia id. 51390307), anexo à denúncia, o MP pugnou pela prisão preventiva dos acusados. A denúncia foi recebida, ocasião em que houve análise quanto a prisão dos denunciados, sendo decretada a prisão preventiva nos termos requeridos pelo MP (id. 51667224) e designada Audiência de Instrução e Julgamento.

A defesa de Marco Antonio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, procedeu juntada de documentos, para sustentação oral do pedido de revogação da prisão preventiva, quando da audiência de instrução e julgamento (id. 53492264).

Audiência de instrução e julgamento realizou-se incialmente em 15.04.2021 (id. 53633448), ocasião em que o i. Advogado Dr. Joelson Elias de Arruda, no patrocínio dos ora pacientes, formulou requerimento de liberdade, aduzindo em síntese excesso de prazo na conclusão de IP e na instrução; que os acusados possuem endereços fixos e são primários; que possuem pessoas sob suas dependências, inclusive, pessoa idosa e com deficiência física; que Marco Antônio se colocou à disposição para comparecer à Delegacia de Polícia e o Delegado não confirmou a audiência; por fim, que medidas cautelares como a tornozeleira eletrônica restam suficientes, pois na suposta hipótese de condenações o regime não será o fechado.

Na ocasião o MP ofertou parecer contrário, aduziu que não há excesso de prazo e que por ora suas prisões são necessárias, sendo que medidas cautelares são insuficientes e que não adveio fato novo capaz de modificar entendimento anterior quanto a suas custódias preventivas.

Foi proferida decisão onde em síntese, foi mantida a prisão preventiva dos acusados Marco Antônio Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, eis que como ponderado pelo MP, nada de novo veio aos autos a trazer razões ou motivos para mudança de rumos quanto as suas prisões preventivas.

A materialidade é indiscutível, quanto a autoria há indícios fortes, nisso reside o fumus comissi delict. O periculum libertatis ainda está presente. Ratificando os fundamentos anteriores quanto a garantia da ordem pública que se ostenta não somente na gravidade da tipicidade dos delitos (roubo majorado e associação criminosa), mas, pelos fatos concretos quando dos mesmos, crimes praticados com violência real às vítimas.

A conveniência da instrução se revela nos depoimentos das vítimas os quais se avizinham, bem como, inexiste excesso de prazo na condução da mesma. A aplicação da lei penal se externa quando esta é desrespeitada, aparentemente sem qualquer motivo, logo em seguida não se pode premiar o seu abusador com a liberdade. Sendo que por estes e pelos outros fundamentos fáticos e jurídicos já expostos em decisões anteriores é que, fora indeferido o requerimento de liberdade dos denunciados, vislumbrando pois não ser o caso de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Redesignada audiência para o dia 30.04.2021, esta se realizou consoante consta do id. 54629389, com inquirição de seis testemunhas, e insistência na inquirição de testemunha faltante por parte do MP, sendo designado o dia 11.05.2021, para continuação da AIJv. (id. 54629389). Foi reiterado pedido de liberdade em favor dos mesmos, com parecer contrário do MP. Foi indeferido tal pleito, sob mesmos fundamentos fáticos e jurídicos sem acréscimo de fatos aptos a modificar decisão pretérita.

Em 11.05.2021, foi realizada AIJ em continuação (id. 55408545), com inquirição da testemunha faltante e interrogatório dos denunciados. Novamente reiterado pleito pela revogação da prisão sem acréscimo de fatos novos, com parecer contrário do MP, e decisão pela manutenção da custódia cautelar pelos fundamentos já expostos nos autos, consignando que a situação prisional de todos os denunciados será objeto de apreciação em breve, quando da prolação de sentença.

Deferido o prazo de 24 horas ao MP para se pronunciar acerca de diligências na fase do art. 402, do CPP. O MP ao id. 55529596, ofertou requerimentos, aos quais foram acolhidos em parte, determinando a requisição de diligências pendentes à d. autoridade policial civil. Pugnou ainda pelo desentranhamento de relatório policial confeccionado sem a cobertura de decisão judicial. Foram deferidos.

Por fim requereu quebra de sigilo de dados telefônicos, quanto aos obtidos no relatório ora desentranhado, o que foi indeferido, eis que restou reconhecida a prova produzida de forma ilícita, não cabendo a repristinação das mesmas pela forma lícita, sendo impertinente sua produção na fase do art. 402, do CPP, a qual destina-se a realização de diligências e não à produção de provas. Determinando o cumprimento do que foi deferido no prazo de 24horas, e vista ao MP para alegações finais. Tal decisão consta do id. 55912225.

Com a juntada das diligências por parte da d. autoridade policial civil, os autos foram com vista ao MP para apresentação de alegações finais, sendo restituídos à este juízo na oportunidade para informes ao HC n.o 1009028-60.2021.8.11.0000.
Informo ainda que após decisão de desentranhamento das provas julgadas ilícitas dos autos, não houve qualquer requerimento das partes acerca da situação prisional dos acusados, bem como o feito foi encaminhado diretamente ao MP para alegações, com vias a agilizar o andamento do feito.

As partes se manifestaram em alegações finais, sendo proferida r. sentença penal condenatória em 01.07.2021, consoante consta do id. 59499806. Os acusados, ora pacientes, foram condenados em regime fechado. Suas penas superam 8 (oito) anos de reclusão. Foi realizada análise como determina o art. 387, §1.o, do CPP, e verificado que os pressupostos jurídicos e fáticos do art. 312 do CPP ainda permaneciam presentes, na figura da garantia da ordem pública. Razão pela qual lhes foi negado o apelo em liberdade.
Os réus atuaram em conjunto entre si e com muita violência, empregando armas de fogo e restrição de liberdades das vítimas, deixando sequelas psicológicas naquelas. Agiram em companhia de outras pessoas as quais respondem a processo similar, algumas permanecem foragidas. Suas condutas se revelaram perniciosas ao meio social, mormente, ao âmbito rural. Responderam ao processo presos e nesta condição devem permanecer, não encontrando sentido em serem colocados em liberdade agora, o que traria desconforto à sociedade, a qual clama por segurança jurídica. A ordem pública seria abalada. Por isso, foi ratificada uma vez mais as suas custódias preventivas, mantidas em diversas decisões anteriores, fundamentadas na garantia da ordem pública, justificando-se que os réus Marco Antônio de Arruda e Ronan Carlos da Silva Arruda, permaneçam presos.

Houve interposição de recursos de apelação, os quais foram recebidos, sendo expedidas Guias de Execução Penal provisórias em desfavor dos réus e encaminhadas ao d. Juízo das execuções penais. Por fim, informo que os autos da presente Ação Penal, foram remetidos ao e. TJMT, para apreciação dos recursos de apelação, sendo impossibilitada a juntada de documentos, bem como lançamento de qualquer tipo de decisão.[...]”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de MARCO ANTÔNIO DE ARRUDA e RONAN CARLOS DA SILVA ARRUDA, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022